Tribunal: TJMT
Processo: 1066021-92.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066021-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GISLAINE CRISTINA MOURA - CPF: 334.951.878-80 (APELADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), LEANDRO FRAGA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.414.271-23 (APELANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS. TERMO INICIAL NA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade do título.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente, à luz do prazo previsto no art. 915 do CPC; (ii) estabelecer se é possível o exame do mérito de embargos à execução manifestamente extemporâneos.

III. Razões de decidir

O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 dias, contado da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos dos arts. 915 e 231, II, do CPC.

A oposição dos embargos mais de um ano após a citação evidencia manifesta intempestividade, configurando preclusão temporal do direito de defesa pela via incidental.

A tempestividade constitui pressuposto processual de admissibilidade, de natureza de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e não sujeita à preclusão.

Embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo vedado ao magistrado apreciar seu mérito, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo para oposição de embargos à execução inicia-se com a juntada do mandado de citação cumprido aos autos. 2. A apresentação de embargos à execução fora do prazo legal acarreta preclusão temporal e impõe sua rejeição liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 231, II; 915; 918, I; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2581327/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1792803/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leandro Fraga Oliveira Ribeiro em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por Gislaine Cristina Moura, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios, extinguindo a execução correlata, bem como condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante suscita, em preliminar, a intempestividade dos embargos à execução, sustentando que foram opostos fora do prazo legal previsto no art. 915 do CPC, razão pela qual não deveriam ter sido conhecidos.

Segue defendendo, ainda, que houve efetiva prestação dos serviços advocatícios contratados, consistente na elaboração e protocolo de queixa-crime e prática de atos iniciais, bem como que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento da apelada, a qual não adimpliu qualquer das parcelas pactuadas. Aduz, também, a validade do título executivo extrajudicial e a impropriedade da aplicação da exceção do contrato não cumprido no caso concreto.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, com o seu não conhecimento, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos, com o consequente prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a apelada requer, preliminarmente, o indeferimento da justiça gratuita e o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leandro Fraga Oliveira Ribeiro move ação de execução de título extrajudicial n.º 1014872-62.2021.8.11.0041 em desfavor de Gislaine Cristina Moura, objetivando o recebimento de valores decorrentes de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, no montante atualizado de R$ 10.979,78, referente à prestação de serviços jurídicos consistentes na elaboração de queixa-crime e acompanhamento processual.

A executada apresentou embargos à execução (1066021-92.2024.8.11.0041) defendendo que não houve efetiva prestação dos serviços contratados, sustentando que o advogado não se habilitou nos autos do processo criminal, além de alegar que ele estaria licenciado perante a OAB, o que teria inviabilizado sua atuação profissional, invocando, assim, a exceção do contrato não cumprido e a inexigibilidade do título executivo.

Os embargos à execução foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo (id. 345751878).

Durante o curso do processo, decretou-se a revelia do embargado (id. 345751882).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução nº 1014872-62.2021.8.11.0041, em razão do descumprimento contratual por parte do embargado. Ainda, o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa (id. 345751890).

Não concordando com a r. sentença, recorre o embargado Leandro Fraga Oliveira Ribeiro, ora apelante, suscitando preliminar de intempestividade dos embargos à execução, asseverando que a oposição ocorreu mais de um ano após a citação válida, restando evidente a ocorrência de preclusão.

No mérito, defende que houve efetiva prestação dos serviços advocatícios contratados, consistente na elaboração e protocolo de queixa-crime e prática de atos iniciais, bem como que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento da apelada, a qual não adimpliu qualquer das parcelas pactuadas. Aduz, também, a validade do título executivo extrajudicial e a impropriedade da aplicação da exceção do contrato não cumprido no caso concreto.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, com o seu não conhecimento, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos, com o consequente prosseguimento da execução.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, observo que consta dos autos da ação de execução correlata (Processo nº
1014872-62.2021.8.11.0041
) decisão judicial que expressamente deferiu a isenção de custas processuais, com amparo no art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/01, considerando-se tratar de execução de honorários advocatícios (id. 54661200).

Ademais, este Tribunal tem reconhecido a
extensão do benefício da gratuidade da justiça deferido nos autos da execução aos embargos a ela opostos
, como se extrai do seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO DE CONCEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTENSÃO A TODAS AS FASES DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Desfrutando do amparo da gratuidade judiciária na ação principal se estende aos embargos à execução se não demonstrada alteração na capacidade financeira do beneficiário.
”
(TJMT, RAI 1002986-97.2018 .8.11.0000, 2ª Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j.

12.02.2020 – negritei)

Assim, reconheço a extensão da isenção de custas anteriormente deferida ao apelante Leandro Fraga Oliveira Ribeiro, e, por consequência,
dispenso-o do recolhimento do preparo recursal neste feito.

Em razão disso,
rejeito a preliminar
suscitada pela apelada.

Ainda,
nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais (id.
345751892
) para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superadas essas questões, passa-se ao exame da prejudicial de mérito atinente à intempestividade dos embargos à execução, que, adianto, merece acolhimento integral, revelando-se vício insanável que impede o exame das teses de mérito acolhidas pelo juízo
a quo.

In casu
, analisando detidamente os autos da ação de execução originária, verifica-se que a executada foi devidamente
citada em 24 de outubro de 2023
, data em que tomou ciência inequívoca da demanda e do prazo para oposição de sua defesa, sendo juntado o mandado aos autos em
25.10.2023
(id.

132782096), veja:

A interpretação literal e sistemática do artigo 915 do CPC estabelece que os embargos serão oferecidos no prazo de quinze dias, contados, conforme o caso, na forma do artigo 231 do mesmo diploma, isto é, da juntada aos autos do mandado cumprido.

A propósito, extrai-se da dicção legal:

“
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do
art. 231
.
”

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

No caso vertente, observa-se que a oposição dos embargos ocorreu apenas em
17 de novembro de 2024
, evidenciando que a embargante deixou transcorrer mais de um ano entre a citação e a apresentação de sua defesa incidental.

Confira:

Considerando que o prazo para a oposição de embargos à execução possui natureza peremptória, sua inobservância acarreta a preclusão temporal do direito de defesa pela via dos embargos, o que impõe a rejeição liminar do incidente conforme determina o artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – ART. 918, I, DO CPC – TERMO INICIAL DO PRAZO – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – ART. 915 C/C ART. 231, II, DO CPC
– PENHORA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

O prazo para oposição dos embargos à execução é de quinze dias e tem início na data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme previsão expressa do art. 915, caput, c/c art. 231, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, tendo a citação pessoal do executado ocorrido em 30/08/2023 e os embargos sido protocolados apenas em 14/05/2024, impõe-se o reconhecimento de sua manifesta intempestividade.

A posterior realização da penhora não tem o condão de inaugurar novo prazo para apresentação da defesa, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios.
” (RAI n.º 1019923-49.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026 – destaquei).

Ora, trata-se de pressuposto processual de admissibilidade que deveria ter sido verificado de ofício pelo magistrado, não sendo suprido nem mesmo pela eventual revelia do embargado, pois a tempestividade é condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido e regular do processo de embargos.

Aliás, “
[...]
A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, não se sujeitando à preclusão.
[...]”
(EAg: 1297346/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.08.2013 – destaquei).

Portanto, diante da clareza do descumprimento do prazo previsto no artigo 915 do CPC, conclui-se que o magistrado singular incorreu em
error in procedendo
ao julgar o mérito de embargos flagrantemente extemporâneos, porquanto examinou pretensão deduzida em peça juridicamente inexistente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os embargos à execução opostos fora do prazo legal equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo vedado ao magistrado o exame de seu mérito, ainda que veiculem matérias de ordem pública. A propósito, confira
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. DESCABIMENTO.

1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp: 2581327/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2024 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Verificada a intempestividade dos embargos à execução, não podem ser conhecidos, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 1792803/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar de intempestividade suscitada pelo apelante para reformar a sentença recorrida e, por consequência, rejeitar liminarmente os embargos à execução
, com fulcro no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a manifesta extemporaneidade de sua oposição.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, se for o caso, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026